Tribunal: TJSP
Processo: 1000703-53.2024.8.26.0104
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ação revisional. Empréstimo pessoal. Alegação do autor de abusividade da taxa de juros. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Cabimento. Abusividade da taxa de juros remuneratórios cobrada pelo banco – 17% a.m. Limitação da taxa de juros com base na média de mercado divulgada pelo Banco Central. Devolução de forma simples dos valores descontados. Sentença reformada. Recurso provido.